Tribunal: TJSP
Processo: 1042796-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – QUITAÇÃO – RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – ART. 373, II, DO CPC – VERBA HONORÁRIA – VALOR ADEQUADO - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042796-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNIESP
PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCLUSIVO CRÉDITO
PRIVATIVO, UNIESP FACULDADE DE SÃO PAULO e UNIESP S/A, é apelada
CARMEM MARIA RODRIGUES DONATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042796-19.2019.8.26.0100 -Voto no 47702
2
APELAÇÃO No 1042796-19.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: UNIESP PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
EXCLUSIVO CRÉDITO PRIVADO, UNIESP FACULDADE DE SÃO PAULO E
UNIESP S/A
APELADA: CARMEM MARIA RODRIGUES DONATO (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 47.702
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
-
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL QUITAÇÃO RÉ QUE NÃO DEMONSTROU
A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA ART. 373, II, DO
CPC VERBA HONORÁRIA VALOR ADEQUADO - AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE APELAÇÃO IMPROVIDA.
Ação de preceito cominatório com pedido de
indenização foi julgada procedente em parte pela sentença,
emendada por embargos de declaração, para que a ré Uniesp
assuma dívida de financiamento estudantil FIES, condenando-a
nas custas, despesas e verba honorária de 10% do total.
Apelaram as rés. Pedem exclusão do Fundo de
Investimento Uniesp Paga Fundo de Investimento Multimercado
Exclusivo Crédito Privado. Alegam que a autora não cumpriu
com sua obrigação no tocante a obter excelência acadêmica,
realização de trabalhos sociais e nota no ENADE. Não houve
propaganda enganosa. Pedem reforma, inversão ou redução da
sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A legitimidade ad causam deve ser aferida in
statu assertionis, vale dizer, a partir da simples narração
dos fatos constante da peça inicial, independentemente de
qualquer investigação probatória. Decidiu, a propósito, o
STJ: “Afirmando o autor ser titular de uma relação jurídica,
de que sujeito passivo o réu, a decisão que o negue,
recusando sua pretensão, terá decidido a lide, julgando o
mérito. Nada importa, para isso, que se considere outro o
devedor. Releva, para o processo, unicamente a lide a ele
trazida” (REsp no 21.544-8/MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
08.06.92).
Ora, no estado de asserção a corré Fundo de
Investimento Uniesp Paga Fundo de Investimento Multimercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042796-19.2019.8.26.0100 -Voto no 47702
3
Exclusivo Crédito Privado é parte legítima pois, integrante
do Grupo Uniesp, a autora lhe atribui responsabilidade pelo
descumprimento do contrato de prestação de serviços educacionais.
De resto, a sentença deu solução adequada ao
caso e merece subsistir por seus próprios fundamentos, que
passam a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252),
porque proferida em harmonia com o conjunto probatório.
Cabia às apelantes provarem existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
mas desse ônus não se desincumbiram, nos termos do art. 373,
inciso II, do CPC, de modo a permitir aplicação da regra (Lei
8.078/90, art. 6o, inciso VIII) que, na relação de consumo,
autoriza inversão do ônus da prova pela verossimilhança e
hipossuficiência, requisitos aferidos com base nos aspectos
fático-probatórios do caso concreto (Theotônio Negrão, CPC e
legislação processual em vigor, art. 333:2, pág. 446,
Saraiva, 42a ed.).
Já se disse que “a cada parte corresponde o
ônus de provar os fatos que servem de pressuposto à norma que
consagra o efeito jurídico por ela perseguido, qualquer que
seja sua posição no processo” (cf. Luiz Eduardo Boaventura
Pacífico, O Ônus da Prova, pág. 145, RT, 2.012).
Todas obrigações da autora no contrato de
garantia de pagamento das prestações do Fies (fls. 56/57)
foram cumpridas por esta, inclusive relatórios de trabalho
voluntário, como bem observou o magistrado na sentença.
Excelência acadêmica ficou demonstrada pela
juntada do histórico escolar (fls. 58/59). Ali se verifica
que ela teve excelente desempenho no curso e assiduidade, bem
como fora dispensada da prova do ENADE em virtude do
calendário trienal, não havendo como exigir-lhe cumprimento
de tal obrigação. No sentido assim já decidiu a Câmara no
julgamento da Apelação no 1000372-19.2018.8.26.0060, de
Auriflama, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 17.01.19.
Quanto ao cumprimento de trabalhos sociais,
tal obrigação foi comprovada pelos documentos a fls. 60/77, o
que não sofreu impugnação, senão por alegações genéricas.
No
mesmo
sentido,
ainda:
Apelação
1000372-19.2018.8.26.0060,
de
Auriflama,
22a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 17.01.19;
Apelação no 1000777-66.2018.8.26.0218, de Guararapes, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j.
08.11.18; Apelação no 1001780-13.2017.8.26.0082, de Boituva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042796-19.2019.8.26.0100 -Voto no 47702
4
22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alberto Gosson, j.
02.08.18; Apelação no 1002967-90.2016.8.26.0082, 22a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 18.07.18;
Apelação no 1002496-40.2017.8.26.0082, de Boituva, 14a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. 13.11.18;
Apelação no 1003094-91.2017.8.26.0082, de Boituva, 23a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 27.08.18;
Apelação no 1002279-94.2017.8.26.0082, de Boituva, 18a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Hélio Faria, j. 17.07.18.
Honorários advocatícios foram arbitrados no
piso, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e não comportam
redução, mas agora, em cumprimento ao § 11 desse mesmo
dispositivo legal, são elevados para 12% do total.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator